Tribunal: TJMT
Processo: 0005417-82.2018.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005417-82.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ SOARES SETUBAL - CPF: 033.734.653-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MADALENA BATISTA FERREIRA (VÍTIMA), ALESSANDRA ARRUDA SOUZA - CPF: 853.269.841-72 (ASSISTENTE), ALEXANDRE APARECIDO DE ASSIS - CPF: 046.498.121-27 (ASSISTENTE), UGLEISON RODRIGUES CASUPA - CPF: 035.218.141-90 (ASSISTENTE), ARLENE FACUNDES NOGUEIRA FERREIRA - CPF: 097.597.428-96 (ASSISTENTE), Agnaldo Márcio Rodrigues de Carvalho (ASSISTENTE), CARLOS AUGUSTO DO PRADO BOCK (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
VINDICADA A READEQUAÇÃO DO AUMENTO DA
PENA
-
BASE
– IMPERTINÊNCIA – MAJORAÇÃO ADEQUADA – EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE VINCULADA AO MAGISTRADO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 39 TCCR/TJMT – 2. PEDIDO DE REDUÇÃO DO MONTANTE DE ACRÉSCIMO DECORRENTE DE UMA AGRAVANTE – PERTINÊNCIA – RECRUDESCIMENTO QUE DEVE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, CORRESPONDENDO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ADOÇÃO DO
QUANTUM
DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS ADEQUADO – FARTA JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA – 3. ALMEJADA A PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE UMA ATENUANTE PREPONDERANTE E UMA AGRAVANTE SIMPLES – PENA FINAL REDIMENSIONADA –
APELO PARCIALMENTE PROVID
O.

1.

Recrudescida a pena-base do réu em razão da negativação da uma única circunstância judicial, idoneamente fundamentada, não se revela teratológica a exasperação da pena basilar na fração de 1/8, a incidir sobre o intervalo de
pena
abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, por sinal, recomenda pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.

Reconhecida a incidência da agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, migrada de uma das qualificadoras quesitadas, o consequente recrudescimento da pena na segunda fase exige fundamentação e seu estabelecimento deve se dar de maneira proporcional, diante da inexistência de parâmetro pré-estabelecido pelo legislador, em atenção às peculiaridades do caso concreto e à razoabilidade do
quantum
a ser encontrado, adotando-se como critério norteador a fração de 1/6 (um sexto). Precedentes do STJ.

3.

Na hipótese, por força do disposto no art. 67 do CP havendo o concurso entre uma atenuante preponderante (confissão) e outra agravante simples (asfixia), não é possível efetuar a compensação integral entre a atenuante e uma das agravantes.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

ANDRE LUIZ SOARES SETUBAL

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ANDRE LUIZ SOARES SETUBAL
, em face da r. sentença vista no ID 136834351, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n.o
0005417-82.2018.8.11.0013 – cód. 171532
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
art. 121, §2.o, incisos II, III e VI, do CP
, e, depois de providos os declaratórios opostos pelo Parquet, foi-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
17
(dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
(ID 136834359)
.

Com
razões recursais acostadas no ID 136834367, a i. Defensoria Pública aponta erro na dosimetria da pena, postulando a
readequação da exasperação promovida na pena basilar

e na sanção intermediária,
observando-se critério de 1/6 (um sexto) reputado ideal; ao que alia o pleito de
preponderância da confissão
face a agravante decorrente da asfixia.

As contrarrazões são vistas no ID 136834374, nas quais o Ministério Público refuta as pretensões defensivas em todos os aspectos propostos, requerendo o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 144438196, opinando pelo

parcial provimento

do apelo, tão somente para que a agravante remanescente incida na fração de 1/6 (um sexto).

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 136834369)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
ANDRE LUIZ SOARES SETUBAL
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio,
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Consta dos autos que o ora apelante fora denunciado, pronunciados e condenados pelo homicídio qualificado perpetrado contra a
Madalena Batista Ferreira
, perpetrado no dia 03 de junho de 2018, por volta das 15h40min, na Rua Lazaro Lourenço da Silva, n.o 128, apartamento 01, bairro Vila EBEC, na cidade de Pontes e Lacerda/MT.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona tão somente os critérios utilizados na dosimetria da pena a ele imposta, nos termos relatados.

1.

Da readequação da pena basilar:

Tal como relatado, o primeiro estandarte recursal consiste na alegada desproporcionalidade do
quantum
de acréscimo estabelecido para o único vetorial negativado –
antecedentes do réu
, motivo pelo qual pugna para que seja redimensionado segundo o
termo de 1/6 (um sexto),
reputado ideal.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

No que tange à quantificação de cada vetor judicial desabonado, cumpre destacar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente, e dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa ordem de ideias,
pode o magistrado filiar-se a certa corrente doutrinária
para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, recomenda-se que o juiz observe a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador,
ex vi dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021
.

Partindo dessas premissas, conquanto contrarie os intentos defensivos, nota-se que a autoridade judiciária
a quo
adotou o critério jurisprudencial de acréscimo na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário do tipo para cada circunstância judicial depreciada em relação ao ora apelante, defluindo-se na conclusão de que
inexiste teratologia hábil a ser sanada nesta instância recursal
.

Em tempo, cediço que os referidos parâmetros
não são obrigatórios
, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da
pena,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.a Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022
, tanto que,
de acordo com o entendimento uniformizado desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 39
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Via de consequência, conservo a pena inicial imposta ao apelante em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, exatamente como estabelecido na r. sentença recorrida.

2.

Do pleito de readequação do
quantum
de aumento em razão da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima:

Na segunda fase da dosimetria, a defesa questiona a proporcionalidade da pena encontrada
diante da incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
c
do CP.

E
tem razão o recorrente
.

Infere-se da r. sentença que nesta etapa, procedida a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da asfixia, a pena foi agravada em
03 (três) anos
face a incidência daquela circunstância prevista no
art. 61, inc. II, alínea
c,
do CP
, por força da migração da qualificadora decorrente do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
.

A par das razões recursais, vê-se que o montante de aumento aplicado pelo juízo singular realmente não se mostra adequado, na medida em que a majoração corresponde a 1⁄4 (um quarto) da pena mínima abstratamente prevista no preceito secundário da norma penal, sem que fossem indicados elementos concretos a autorizar tal recrudescimento.

Nesse ponto, como já dito alhures, é inconteste a ausência de previsão legal que estabeleça a quantidade de aumento ou diminuição da pena decorrente da incidência de agravantes e atenuantes, e também o é o fato do seu arbitramento constituir poder discricionário do juiz, que deve considerar as peculiaridades do caso em concreto para fixá-las, incumbindo ao magistrado estabelecer a devida proporção, atento aos precípuos fins da pena, norteado sobretudo pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ex vi STJ – HC 387.688/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017
.

Malgrado referida inexistência de norma específica, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, salvo fundamentação concreta que justifique a adoção de outro patamar. Nesse sentido é o julgado no
AgRg no HC 543.365/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 17/12/2019 e no HC 578.638/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020
.

Por sinal, a evidenciar a excepcionalidade da adoção de fração diversa àquela recomendada pelos Tribunais Superiores, cumpre elucidar que o julgado de minha relatoria, referido nas contrarrazões ministeriais, evidencia hipótese em que a aplicação cálculo aritmético diverso à incidência da fração de 1/6 (um sexto) quando tal providência resultar em atuação insuficiente aos já mencionados fins da pena, o que não é o caso dos autos – quando o percentual reputado ideal resulta no acréscimo de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias.

Assim, à míngua de fundamentação concreta e idônea que justifique o aumento exacerbado na pena intermediária, se faz imperativo redimensioná-la para
16
(dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, equivalente ao parâmetro advindo do critério ideal de 1/6 (um sexto) que, como dito, apesar de não ser de adoção obrigatória, as peculiaridades do caso concreto o justificam e o tornam razoável.

3.

Pretendida a preponderância da atenuante da confissão:

Por fim, no tocante à temática consistente na preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da asfixia, com consequente diminuição da reprimenda, em razão da primeira ser de cunho subjetivo e preponderar sobre a segunda, de natureza objetiva, conclui-se que melhor sorte assiste à Defesa.

Como é cediço, o concurso entre circunstâncias agravante e atenuante de idêntico valor redunda na compensação integral entre elas. Contudo, a atenuante da confissão espontânea, relacionada que está à personalidade do agente, é classificada como subjetiva, motivo pelo qual prevalece sobre a agravante da asfixia, de natureza objetiva, porquanto relacionada aos meios e modos de execução do ilícito, nos termos do art. 67 do CP.

Destarte, cabível a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da asfixia, com decréscimo proporcional da reprimenda, sendo firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:

“[...] a aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes,
no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67),
aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário
. [...]”
(STJ – HC 441.341/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta turma, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018) – destaquei.

Portanto, prospera a pretensão defensiva, a fim de preponderar a atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da asfixia, com diminuição da reprimenda na ordem de 1/12 (um doze avos), ante a resistência decorrente da agravante simples.

Via de consequência, a pena intermediária é encontrada em
15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, e perfaz o
quantum
definitivo, à mingua de outras causas de diminuição ou aumento que possam interferir na pena.

4.

Conclusão
:

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ANDRE LUIZ SOARES SETUBAL,
tão somente para readequar o
quantum
de aumento referente à agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e reconhecer o caráter preponderante da atenuante da confissão espontânea em face da agravante da asfixia.

Via de consequência, a pena DEFINITIVA é encontrada em
15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
mantido o
regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022